Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Sobre petição de ID. 59909428, com polo ativo em nome de FRANCISCA DA COSTA SILVA, requer desistência da presente ação, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. A fim de evitar eventuais nulidades esclareça, no prazo de 5 dias, se a desistência refere-se ao recurso de Apelação interposto ao ID 39754008, em nome do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. Intime-se. Publique-se